Tribunal: TJES
Processo: 5007524-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007524-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS CEOLIN
RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
COLETIVA
–
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
–
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169/STJ – R
ECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.

2. D
iante da inviabilidade de aditamento unilateral da petição inicial para fins de adequação do rito, porquanto já operada a citação (art. 329, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer que a ordem de sobrestamento decorrente da afetação do Tema Repetitivo n.º 1169, do Colendo Tribunal da Cidadania, alcança o feito originário, tendo em vista que a ausência de consentimento do Agravante redundaria na extinção da pretensão deduzida pelo Agravado no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva tombado sob o n.º 5001160-51.2021.8.08.0030, proposto pelo ESPÓLIO DE ALBERTO DOS SANTOS CEOLIN, representado pelo herdeiro ALBERTO CEOLIN FILHO,

(i)

decretou a revelia do banco executado, ora Agravante;
(ii)

afastou a incidência da ordem de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1169 sobre o caso em preço;

(iii)

dispensou a fase de liquidação do título judicial por considerar que a sua
“liquidez poderá ser verificada através de simples cálculos aritméticos, no bojo da própria Demanda Executória”
; e
(iv)

determinou a intimação do Agravante para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ou para que apresente impugnação nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil (id 5469608).

Em suas razões (id 5469455), o Agravante argui, prefacialmente, a nulidade de sua citação e de todos os atos processuais praticados na origem a partir de então, aduzindo, em seguida, que
(i)

a demanda originária deve ser sobrestada em virtude do efeito suspensivo atribuído pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao recurso de embargos de infringência oposto nos autos do recurso especial n.º 1.319.232/DF, encontrando-se o recurso extraordinário interposto contra a sentença prolatada na ação civil pública n.º 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1/DF) igualmente dotado de efeito suspensivo;
(ii)

a União e o Banco Central do Brasil devem figurar nos autos como interessados, pois parte das operações rurais alcançadas pelo título executivo judicial foram cedidas à União por força de securitização (Lei Federal n.º 9.138/1995), PESA (Resolução CMN/BACEN n.º 2.471/1998) e cessão direta (Medida Provisória n.º 2.196/2001), o que implica no deslocamento de competência para a Justiça Federal;
(iii)

ao contrário do que se fez consignar na decisão hostilizada, é necessária prévia liquidação para apuração do valor devido;
(iv)

o Agravado não apresentou os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, quais sejam, os comprovantes de pagamento das cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança;
(v)

as disposições consumeristas não se aplicam ao caso dos autos, não havendo de se cogitar de inversão do ônus da prova;
(vi)

somente farão jus a eventuais diferenças aqueles mutuários que efetivamente comprovarem que pagaram totalmente as cédulas corrigidas pelo IPC em março de 1990, não sendo esse o caso do Agravado;
(vii)

a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum (artigo 509, II, do Código de Processo Civil) para que, em razão da complexidade dos cálculos a serem efetuados, seja realizada perícia contábil;
(viii)

deve ser aplicada correção monetária pelos parâmetros delineados na tabela da Justiça Federal e sem a apuração de juros remuneratórios, com juros de mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, a contar da citação na ação individual originária ou, alternativamente, na ação coletiva e
(ix)

deve ser afastada a condenação em multa e honorários com fulcro no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja
(i)

decretada a nulidade de todos os atos processuais que se sucederam ao despacho de id 15641584; ou, subsidiariamente,
(ii)

julgado improcedente o pedido inicial,
“por não observar os limites da coisa julgada”
; ou, ainda,
(iii)
determinada
“a apuração de eventual
quantum
porventura devido ao autor por meio de prova pericial contábil”
(id 5469455, fls. 52).

Por decisão lavrada no id 5525359, fora atribuído efeito suspensivo à vertente irresignação recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5798709, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso, com a conseguinte manutenção da decisão hostilizada, bem como a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva tombado sob o n.º 5001160-51.2021.8.08.0030, proposto pelo ESPÓLIO DE ALBERTO DOS SANTOS CEOLIN, representado pelo herdeiro ALBERTO CEOLIN FILHO,
(i)

decretou a revelia do banco executado, ora Agravante;
(ii)

afastou a incidência da ordem de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1169 sobre o caso em preço;

(iii)

dispensou a fase de liquidação do título judicial por considerar que a sua
“liquidez poderá ser verificada através de simples cálculos aritméticos, no bojo da própria Demanda Executória”
; e
(iv)

determinou a intimação do Agravante para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ou para que apresente impugnação nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil (id 5469608).

Em suas razões (id 5469455), o Agravante argui, prefacialmente, a nulidade de sua citação e de todos os atos processuais praticados na origem a partir de então, aduzindo, em seguida, que
(i)

a demanda originária deve ser sobrestada em virtude do efeito suspensivo atribuído pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao recurso de embargos de infringência oposto nos autos do recurso especial n.º 1.319.232/DF, encontrando-se o recurso extraordinário interposto contra a sentença prolatada na ação civil pública n.º 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1/DF) igualmente dotado de efeito suspensivo;
(ii)

a União e o Banco Central do Brasil devem figurar nos autos como interessados, pois parte das operações rurais alcançadas pelo título executivo judicial foram cedidas à União por força de securitização (Lei Federal n.º 9.138/1995), PESA (Resolução CMN/BACEN n.º 2.471/1998) e cessão direta (Medida Provisória n.º 2.196/2001), o que implica no deslocamento de competência para a Justiça Federal;
(iii)

ao contrário do que se fez consignar na decisão hostilizada, é necessária prévia liquidação para apuração do valor devido;
(iv)

o Agravado não apresentou os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, quais sejam, os comprovantes de pagamento das cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança;

(v)

as disposições consumeristas não se aplicam ao caso dos autos, não havendo de se cogitar de inversão do ônus da prova;
(vi)

somente farão jus a eventuais diferenças aqueles mutuários que efetivamente comprovarem que pagaram totalmente as cédulas corrigidas pelo IPC em março de 1990, não sendo esse o caso do Agravado;
(vii)

a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum (artigo 509, II, do Código de Processo Civil) para que, em razão da complexidade dos cálculos a serem efetuados, seja realizada perícia contábil;

(viii)

deve ser aplicada correção monetária pelos parâmetros delineados na tabela da Justiça Federal e sem a apuração de juros remuneratórios, com juros de mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, a contar da citação na ação individual originária ou, alternativamente, na ação coletiva e

(ix)

deve ser afastada a condenação em multa e honorários com fulcro no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja
(i)

decretada a nulidade de todos os atos processuais que se sucederam ao despacho de id 15641584; ou, subsidiariamente,
(ii)

julgado improcedente o pedido inicial,
“por não observar os limites da coisa julgada”
; ou, ainda,
(iii)
determinada
“a apuração de eventual
quantum
porventura devido ao autor por meio de prova pericial contábil”
(id 5469455, fls. 52).

Por decisão lavrada no id 5525359, fora atribuído efeito suspensivo à vertente irresignação recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5798709, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso, com a conseguinte manutenção da decisão hostilizada, bem como a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De uma atenta análise dos autos, não se identifica irregularidade a ensejar a pretensa nulidade da citação do Agravante, uma vez que carta de intimação expedida após o despacho exarado no id 15641584 do processo referência observou os estritos termos dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, quais sejam, os artigos 513, § 2º, II, 523,
caput
, e 525,
caput
, do Código de Processo Civil, cabendo ao devedor suscitar, em sua impugnação, eventual cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos documentos que instruem o pedido inicial ou, ainda, a inexequibilidade do título judicial por falta de prévia liquidação (artigo 525, § 1º, III, do Código de Processo Civil).

Tampouco parece haver causa para o sobrestamento da tramitação do cumprimento originário em razão dos desdobramentos recursais havidos no bojo da ação civil pública n.º 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1/DF), haja vista o julgamento em definitivo do recurso de embargos de infringência oposto nos autos do recurso especial n.º 1.319.232/DF, ocorrido em 16.10.2019 e publicado em 30.10.2019.

Além de não se poder admitir a ultratividade do efeito suspensivo atribuído a recurso já julgado, é preciso convir que a suspensão decorrente do processamento inicial do recurso extraordinário interposto naquele feito esgotou-se com a definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1075, do Excelso Supremo Tribunal Federal (STJ, AgInt no RE nos EREsp n.º 1.319.232/DF), por decisão de mérito publicada em 14.06.2021, inexistindo, desde então, manifestação do Excelso Pretório nos autos do recurso extraordinário n.º 1.445.162/DF a obstar o cumprimento provisório da sentença coletiva que serve de substrato à pretensão do Agravado.

Nada obstante a isso, afigura-se relevante a tese recursal no que concerne à necessidade de prévia liquidação por artigos do título judicial em questão, já havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionado nesse sentido ao apreciar caso análogo ao que ora se examina:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA
.
PLANO COLLOR I
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO
ERESP 1.319.232-DF
. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM
. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] 8 –
O cumprimento de sentença genérica
,
que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança
,
deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
,
que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva
,
mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material
,
assim também do valor da prestação devida
, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente. [...] (STJ, REsp n.º 1.948.316/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021)

Em idêntico teor: AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.991.944/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.

Nesse cenário, diante da inviabilidade de aditamento unilateral da petição inicial para fins de adequação do rito, porquanto já operada a citação (artigo 329, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer que
a ordem de sobrestamento decorrente da afetação do Tema Repetitivo n.º 1169
,
do Colendo Tribunal da Cidadania
,
ao contrário do que decidiu o douto Juízo

a quo
,

alcança o feito originário
, tendo em vista que a ausência de consentimento do Agravante redundaria na extinção da pretensão deduzida pelo Agravado no primeiro grau de jurisdição.

A propósito, eis a ementa do acórdão em que delimitada a aludida controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO
.

1. Delimitação da controvérsia: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva
,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva
, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.

(ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão fustigada a fim de suspender o trâmite do feito originário até a definição do Tema Repetitivo n.º 1169, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 23/01/2024.
Voto: acompanhar o relator.
Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões